Tribunal: TJSP
Processo: 0014213-90.2014.8.26.0302
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio simples tentado – Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade - Impronúncia - Impossibilidade - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0014213-90.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é
recorrente JOSE HELIO GONCALVES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014213-90.2014.8.26.0302 - Voto no 20.115
2
15a Câmara de Direito Criminal
Recurso em Sentido Estrito no 0014213-90.2014 Jaú
Recorrente: Jose Helio Goncalves
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.115
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio simples tentado
Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a
materialidade - Impronúncia - Impossibilidade - Recurso não
provido.
Trata-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto contra a r. decisão de fls. 671/674, cujo relatório se adota,
que pronunciou JOSE HELIO GONCALVES, devidamente qualificado
nos autos do processo, como incurso nos artigos 121, caput, c. c. 14,
inciso II, ambos do Código Penal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
681/688), a reforma da r. decisão a fim de que seja desclassificada a
conduta para lesão corporal ou reconhecida a excludente de ilicitude
da legítima defesa.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões à fls. 702/711, e mantida a
decisão pelo Juízo a quo (fls. 712), vieram os autos a esta Instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014213-90.2014.8.26.0302 - Voto no 20.115
3
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento do recurso (fls. 717/721).
É o relatório.
O recurso em sentido estrito não merece
provimento.
O recorrente foi denunciado e posteriormente
pronunciado pelo crime previsto no artigo 121, caput, c. c. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, pois, nas circunstâncias descritas na
denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2014, por volta das 23h30min,
defronte à residência localizada na rua Alvino Silva, no 200, tentou
matar Willian Fernando Porcino, conhecido popularmente como “buiu”,
não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo consta na peça inaugural, a vítima
residiu com muitos anos com sua avó na cidade de Mineiros do Tietê.
No final de 2013, começo de 2014, mudou-se para a residência de
seu pai e de sua “madrasta”, em Jaú, onde também residia o filho
desta última, ora recorrente.
Desde o início da coabitação, os dois
passaram a discutir com frequência, pois o réu não tolerava a
presença da vítima em sua morada. Quando o insurgente começou a
namorar Alessandra as brigas se intensificaram, eis que ela também
não gostava do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014213-90.2014.8.26.0302 - Voto no 20.115
4
No dia dos acontecimentos, houve uma forte
discussão que culminou em mútuas agressões, tendo a vítima se
retirado do recinto. Contudo, o acusado saiu na sequência e logo os
dois voltaram a se agredir fisicamente. Encerrada a contenda, o
ofendido virou-se de costas, com a intenção de ir embora, quando o
recorrente sacou uma faca que levava consigo e desferiu cinco golpes
que atingiram a região lombar e torácica posterior (cf. fls. 22),
causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no
laudo de fls. 06/09 e 21/22.
Ato contínuo, o insurgente subiu em uma
motocicleta, com sua namorada, e fugiu do local.
A vítima somente não morreu em decorrência
do rápido socorro a ele proporcionado pelas testemunhas Willian e
Osmar e da intervenção cirúrgica realizada na Santa Casa de Jaú (cf.
fls. 01d/03d).
Como cediço, para a decisão de pronúncia
bastam: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, nos
termos do artigo 413, caput, do Código de Processo Penal: “o juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.”.
A materialidade do delito vem comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/05) e laudos de fls. 06/09, 21/22 e 62/73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014213-90.2014.8.26.0302 - Voto no 20.115
5
Há, ainda, indícios de autoria, senão vejamos:
A vítima asseverou que residia com seu pai e o
réu no mesmo imóvel e após desavenças com o acusado resolveu
retornar para casa de sua avó. No dia dos acontecimentos, dirigiu-se
ao imóvel para pegar seus pertences, quando iniciou uma briga com o
réu. Após cessar, saiu do recinto, contudo ele o seguiu e iniciaram
novamente uma discussão, tendo em dado momento, quando estava
de costas, sido esfaqueado pelo recorrente, muito embora estivesse
imóvel, sem demonstrar reação (cf. mídia digital).
A esposa do insurgente, por outro lado, afirmou
que a vítima e o réu discutiram e iniciaram uma briga. Trancou-se no
banheiro do imóvel poque “tem pavor de briga” e quando saiu no local
viu o réu com o nariz “sangrando e com as costas toda machucada”.
Na sequência, deixaram a residência, tendo o acusado lhe
confessado no meio do caminho que deu “uma facada” no ofendido.
As testemunhas W.M.C. e O.A.F.J. presenciaram o ocorrido (cf. mídia
digital).
A testemunha O.A.F.J disse que a vítima
ingressou na residência para pegar alguns pertencentes, quando se
“estranhou” com o réu, tendo iniciado uma briga. Orientou o ofendido
a deixar o local. Entretanto, após ele sair do imóvel, o acusado o
seguiu, empurrou a vítima e lhe desferiu algumas facadas (cf. mídia
digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014213-90.2014.8.26.0302 - Voto no 20.115
6
testemunha W.M.C. Acrescentou que a vítima também queria “brigar”.
Apanhou um tijolo e deixou perto dela para casa precisasse (cf. mídia
digital).
Interrogado,
o
insurgente
contou
das
desavenças com a vítima, inclusive pelo fato dela ter começado a
vender drogas no local. No dia dos acontecimentos, discutiram mais
uma vez, porque não tinha mais autorização de ingressar na casa. As
agressões foram mútuas. Confirmou que se muniu de uma faca,
porém somente a utilizou quando o ofendido lhe desferiu um soco no
nariz. Disse, ainda, que após os fatos começou a receber ameaças da
vítima e de um amigo dela chamado Renan, porém não registrou
boletim de ocorrência (cf. mídia digital).
Essas são as provas existentes nos autos.
Desse modo, existindo indícios suficientes para
submeter o recorrente a julgamento pelo Conselho de Sentença, uma
vez que nessa fase processual ocorre a inversão da regra do in dubio
pro reo para in dubio pro societate.
Ora, basta haver indicídios suficientes de
autoria, não se fazendo necessária a certeza da autoria. Do contrário,
caso assim não fosse, estar-se-ia invadindo a competência do juiz
natural da causa, qual seja, o Júri.
Portanto, ao contrário do quanto pugna a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0014213-90.2014.8.26.0302 - Voto no 20.115
7
defesa, existem indícios suficientes da participação do recorrente nos
fatos narrados pela denúncia, tornando inviável a almejada absolvição
sumária.
Aliás, para o reconhecimento da excludente de
ilicitude da legítima defesa do recorrente ou a desclassificação do
delito, exige-se que a prova a esse respeito deva vir comprovada
estreme de dúvidas, o que não se verifica no caso em tela.
Nesse sentido, o entendimento desta Colenda
15a Câmara Criminal:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA E CONVENCIMENTO
SOBRE A MATERIALIDADE IMPRONÚNCIA OU
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS
Descabimento:
Estando
o
juízo
convencido
da
existência do crime e havendo indícios de autoria,
correta a decisão de pronúncia, já que nesta fase
processual a dúvida pende em favor da sociedade.
Recurso não provido. (TJSP, Recurso em sentido
estrito no 0025760-35.2011.8.26.0302, Rel. J. Martins,
j. em 28.11.2013).
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
em sentido estrito, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r.
sentença de pronúncia, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator